Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-94.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE DUAS TARIFAS DE CONSUMO MÍNIMO EM RELAÇÃO AO MESMO HIDRÔMETRO. COBRANÇA IRREGULAR. REPETIÇÃO EM DOBRO INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. NÃO PERMITIDO. TEMA REPETITIVO 1076/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Hipótese de cobrança de mais de uma tarifa de consumo mínimo sobre um único hidrômetro. A sentença determinou a adequação do valor da cobrança com a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente.
2. Excetuada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, não se mostra admissível a juntada de novos documentos na fase recursal.
3. É da Vara Cível a competência para processamento das causas em que seja parte sociedade de economia mista distrital, caso é o caso da CAESB, nos termos da alteração promovida Lei n. 13.850/2019 no art. 26 da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), que excluiu o processamento dessas causas da competência das Varas de Fazenda Pública.
4. Para a repetição em dobro o art. 42, parágrafo único, do CDC, estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." 3.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese, no sentido de que "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva." (EAREsp 676.608/RS). No entanto, na modulação dos seus efeitos, estabeleceu que somente "deve ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço público cobrados a partir da publicação do acórdão". 3.2. Com efeito, como a questão diz respeito à prestação de serviços públicos, não cabe a repetição em dobro de valores.
5. A pretensão recursal, em relação ao valor dos honorários sucumbenciais, não merece acolhida, pois o c. STJ, mediante a sistemática de recursos repetitivos (tema 1076), fixou, recentemente, a tese de que não permitida a fixação de horários por apreciação equitativa fora das hipóteses previstas no § 8o do art. 85 do CPC.
6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.